Tribunal: TJDFT
Processo: 0732887-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732887-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA QUIRINO RODRIGUES AGRAVADO: APARECIDA FERNANDES SOUSA 61168688191, APARECIDA FERNANDES SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Ausência de Comprovação – Pessoa Física – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISÂNGELA RODRIGUES TEIXEIRA em face da Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de sua remuneração mensal estar integralmente comprometida. Contudo, dos documentos acostados aos autos, é possível perceber o recebimento de remuneração bruta mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme se verifica no contracheque de junho de 2025 (ID 241262636 dos autos principais). Em que pese o comprometimento de parte considerável desta renda, esse fato, por si só, não afasta o recebimento de renda mensal superior, em muito, à média nacional. Ressalta-se que o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, isoladamente, para a concessão da justiça gratuita. Demais, o fato de possuir empréstimos consignados e outros descontos, sem a demonstração de despesas extraordinárias, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Consigno que o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator